Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745471-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE MIZAEL DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN). 1. Os descontos relativos a prestações de contratos de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O cancelamento dos débitos automáticos pode ser requerido pelo consumidor somente nos casos em que não reconheça a autorização prévia para implantação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). 3. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, sustentando que o consumidor tem o direito de revogar a autorização de descontos em conta corrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/64. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016